Tribunal: TJMT
Processo: 1016797-17.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016797-17.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JEFFERSON DE CAMPOS - CPF: 065.793.901-31 (PACIENTE), 2º vara criminal de agua boa - MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA (IMPETRADO), GABRIELA MARIA DE ARAUJO - CPF: 038.399.093-92 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS.
LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA A MULHER, AMEAÇA, PERSEGUIÇÃO E
D
ESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS
. 1. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS
AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. INCONSISTÊNCIA. DECISÃO

FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA PARA EVITAR A REITERAÇÃO CRIMINOSA DO PACIENTE E GARANTIR A INTEGRIDADE
FÍSICA E PISCOLÓGICA
DA VÍTIMA. 2. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDAS ALTERNATIVAS QUE SE REVELAM INSUFICIENTES. 3. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. 4. PEDIDOS IMPROCEDENTES, ORDEM DENEGADA.

1. Afigura-se evidenciada a necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente para resguardar a ordem pública, evitando o risco de sua reiteração criminosa; bem como para resguardar
a integridade física e psicológica da
vítima, atraindo, portanto, a incidência do requisito autorizador do cárcere cautelar preconizado no art. 312, do Código de Processo Penal.

2. É incabível a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão no caso vertente haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da custódia cautelar do paciente, consoante determinam o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal.

3. Os predicados pessoais d
o
paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública.

4. Pedidos julgados improcedentes. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de
Jefferson de Campos
, apontando como
autoridade coatora o
Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT
.

Colhe-se destes autos que o paciente foi preso em flagrante no dia
1
3
de junho de 2024
, pela suposta prática dos crimes previstos nos
arts
.
129, § 13, 147, 147-A do Código Penal e 24-A da Lei n. 11.340/06
, cuja prisão, foi convertida em preventiva no dia seguinte, nos autos do Auto de Prisão em Flagrante n.
1002155-73.2024.8.11.0021, que originou o
Inquérito Policial n. 002213-76.2024.8.11.0021.

S
ustenta
, a impetrante,
que
a
pris
ão preventiva
do paciente é desproporcional, eis que
ele
é primário, tem endereço certo e profissão definida, sendo tal ato isolado em sua vida
;
destacando
, outrossim,
que a
medida extrema
deve ser adotada como última medida no sentido de compelir o agente à observância das medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha.

Afirma
que
“
Apesar das alegações da vítima de que o acusado estaria lhe ameaçando e perseguindo, não existe nos autos indícios concretos de que tais ameaças de fato ocorreram e que foram sérias o suficiente para ensejar risco à vida da vítima
”, destacando que “
os dias em que acusado foi privado de sua liberdade já foram mais do que o suficiente para que repense seus atos, retome sua vida e deixe a
vítima
em paz
”.

Ressalta que, na hipótese, não estão configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal
, especialmente porque a decisão objurgada foi fundamentada na gravidade abstrata dos crimes
,
em tese
,
perpetrados pelo paciente
.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor,
ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido
tal como se infere das
razões encontradiças no ID 221547680.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado no ID 226479188, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No que diz respeito à ausência de fundamentação
d
a
decisão que
decreto
u
da prisão preventiva do paciente; bem como à inexistência dos requisitos autorizadores à prolação do referido ato judicial, impõe-se ressaltar que essas teses não se sustentam, eis que o juízo de primeira instância considerou como elemento capaz de decretar e manter a custódia cautelar
de Jefferson
: a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos fatos imputados à sua pessoa; bem como para evitar sua reiteração na prática de crimes, principalmente porque, aparentemente, ele é renitente na prática de delitos semelhantes aos tratados nest
e habeas corpus.

A propósito, vejam-se estes trechos do pronunciamento judicial que decretou a prisão preventiva do paciente:

[...]
Ao analisar os autos, constata-se que há prova da materialidade e indícios de autoria do fato criminoso em desfavor do autuado, especialmente pela narrativa do boletim de ocorrência, declarações das vítimas e policiais que atenderam à ocorrência.

Em consulta ao sistema
PJe
, verifica-se que a vítima ELOISA solicitou a aplicação de medidas protetivas de urgência em desfavor do autuado – autos n. 1001626-54.2024.8.11.0021, as quais foram deferidas em 3/5/2024.

As restrições consistiam em a) AFASTAMENTO do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida; b) PROIBIÇÃO de aproximação da ofendida, familiares e testemunhas, no limite mínimo de 500 metros; c) PROIBIÇÃO de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas, por qualquer meio de comunicação e; d) PROIBIÇÃO de frequentar os seguintes locais: RESIDÊNCIA, TRABALHO e LOCAIS DE LAZER da vítima e familiares, a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida;

Contudo,
o presente feito
noticia
que o autuado teria ido até a residência da vítima, por duas vezes, agredindo-a fisicamente e proferindo ameaças de morte
.

A vítima
GABRIELA MARIA DE ARAUJO
declarou que conviveu com Jeferson de Campos por três anos e meio, estando separados há cerca de cinco meses.
Disse que Jeferson não está aceitando a separação e já registrou boletim de ocorrência por ameaças e pediu medidas protetivas contra ele no mês de maio
. Contou que Jeferson já lhe enforcou por três vezes e no dia 12/06/24, por volta das 23h, Jeferson foi até sua casa, descumprindo a medida protetiva. Ainda, Jeferson puxou seus cabelos e lhe enforcou, machucando seu pescoço. Na data de ontem, por volta das 14h, Jeferson retornou a sua casa e lhe puxou pelo braço. Relatou que é perseguida em sua casa e na rua, e ele ainda lhe xinga de “desgraçada” e “maldita”, além de ficar falando que irá lhe matar, bem como sua mãe, citando que tem uma faca bem amolada para degolar seu pescoço.

Além do fumus
comissi
delicti, tem-se como fundamento da prisão preventiva, a demonstração do periculum
libertatis
, consubstanciado no
perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado
, ou seja, a indicação, a partir de
fatos concretos
e contemporâneos, de que o acusado, em liberdade, criará empecilhos ao regular conhecimento e julgamento do caso penal ou, ainda, que se furtará ao cumprimento de eventual pena privativa de liberdade.

No caso em apreço, resta evidenciada a hipótese do artigo 313, III, do CPP, de modo que a prisão preventiva se faz necessária para resguardar a vítima de violência doméstica.

Verifica-se que houve o descumprimento de medidas protetivas de urgência, sendo pacificada a possibilidade do cárcere cautelar em casos semelhantes, a saber:

[...]

É sabido que “o descumprimento de medida protetiva anteriormente fixada com amparo na Lei n. 11.340/2006 explicita a insuficiência da cautela, justificando, portanto, a decretação da prisão nos termos do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal” (
AgRg
no HC n. 740.413/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022,
DJe
de 13/6/2022).

Ademais, tenho que a prisão cautelar se mostra necessária ante a gravidade concreta dos fatos,
eis que há informação de que a vítima já havia sofrido violência anteriormente e o custodiado tornou a agredi-la, por duas vezes, em sua residência, além de
ameaça-la
de morte.

Assim, enfatiza-se o modus operandi, a diversidade dos delitos, além da preocupação de que, em liberdade, o acusado pode tornar a delinquir, cometendo crimes de maior gravidade e contra a mesma vítima
.

Afigura-se evidenciada a necessidade da manutenção da custódia preventiva do flagrado por ser imprescindível sua prisão para garantir a ordem pública e a integridade física e psicológica da vítima, atraindo, portanto, a incidência do requisito autorizador do cárcere cautelar preconizado no art. 312 do Código de Processo Penal. Nesse sentido:

[...]

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONVERTO
a prisão em flagrante de
JEFFERSON DE CAMPOS
em
PRISÃO PREVENTIVA
, nos termos dos artigos 311 e seguintes do Código de Processo Penal. [...].
(Trechos da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva vista no ID 221150158, p. 170-174).
Destacamos

Depreende-se, pois, da decisão acima reproduzida e dos documentos apresentados nesta ação constitucional, que a prisão cautelar do paciente foi decretada para resguardar a ordem pública e a integridade física e psicológica da vítima, diante da sua renitência delitiva
porquanto
, mesmo intimado acerca das medidas protetivas de urgência, ele voltou a se aproximar da ofendida, agredindo-a fisicamente
e
colocando a vida
dela
em risco.

Logo, fica claro que mesmo diante da decisão determinando que o paciente ficasse longe da vítima, ele continuou a persegui-la e descumprir as medidas protetivas que lhe foram impostas, evidenciando, ao menos nesta oportunidade, que medidas mais brandas que a prisão preventiva não serão suficientes para contê-lo.

A propósito, a respeito da temática, este Tribunal decidiu que
“O descumprimento, injustificado e reiterado de Medidas Protetivas de Urgência previamente estabelecidas, além da prática de novas ameaças à vítima, são fundamentos suficientes para o decreto e manutenção da preventiva nos termos dos art. 312 e 313, III, do CPP. Pelas mesmas razões, atendidos os requisitos e pressupostos autorizadores da prisão preventiva, não há que se cogitar da sua substituição por
medidas cautelares alternativas (art. 319 do CPP), principalmente, quando nenhuma delas se mostra adequada ou suficiente para assegurar que o paciente não continue a descumprir as Medidas Protetivas de Urgência deferidas em prol da vítima, bem como, que não ofenda sua integridade psicológica e física
.”
(N.U 1012264-49.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, julgado em 05.07.2023, publicado no DJE 11.07.2023)

O
Superior Tribunal de Justiça, diante da presença da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria; bem assim do risco à
ordem pública
, firmou o seguinte entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA.
REITERAÇÃO DELITIVA
. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum
libertatis
.

2. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos,
inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
.

3. No caso, a decisão que impôs a prisão preventiva destacou a gravidade concreta da conduta, tendo em vista que o recorrente, não se conformando com o término da relação amorosa, que se dera por vontade da ofendida, invadiu a residência onde
esta
trabalhava e, com o emprego de um facão, desferiu um golpe na mão esquerda da vítima, vindo, posteriormente, a ameaçá-la de morte. Registraram as instâncias ordinárias, outrossim, a possibilidade concreta da reiteração delitiva, assinalando "que não foi a primeira vez que o acusado agrediu e/ou ameaçou sua ex-companheira, bem como responde a outras ações penais perante este Juízo, conforme certidão
doc
ID 194664215". Assim, faz-se necessária a segregação provisória como forma de acautelar a ordem pública. Precedentes.

4. Condições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.

5. Os fundamentos adotados para a imposição da prisão preventiva indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

6. Agravo regimental a que se nega provimento.

(
AgRg
no RHC n. 166.258/BA, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4.10.2022 e publicado no
DJe
de 10.10.2022)
Destacamos

Por sua vez, a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao aprovar o Enunciado Orientativo n. 6, consolidou seu entendimento acerca do tema ao assentar que “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.”

Ademais disso, faz-se imperioso destacar que prisão preventiva do paciente se justifica, também, em razão da necessidade de se assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida, nos termos do Enunciado n. 29 do Fórum Nacional de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (FONAVID), segundo o qual: “
É possível a prisão cautelar do agressor independentemente de concessão ou descumprimento de medida protetiva, a fim de assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida”,
sobretudo quando os fatos são praticados por várias vezes
.

Não obstante o impetrante tente desprestigiar a palavra da vítima, é de sabença
geral
que, nos crimes dessa natureza, praticados, em regra, na clandestinidade, a palavra da vítima assume peculiar importância, sendo apta, nes
t
a fase inicial da persecução penal, a dar suporte ao pleito de concessão de medidas protetivas de urgência, ao decreto prisional invectivado e a deflagração da ação penal, embora deva ser ratificada durante a instrução probatória.

Sendo assim,
é imperioso reconhecer que no que diz respeito à prisão preventiva do paciente a
giu corretamente o juízo de primeira instância, porqu
e
, em se tratando de
medida

extrema
, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece estes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Sobre o conceito de ordem pública para dar embasamento à manutenção de prisão preventiva, Guilherme de Souza Nucci, com a propriedade que lhe é peculiar, assevera que:

[...]

Garantia da ordem pública
: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. [...] Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito.
Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam
conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente
. [...]. Uma das causas de afetação da ordem pública é a própria credibilidade do Judiciário, como vêm decidindo os tribunais. Apura-se o abalo à ordem pública também, mas não somente, pela divulgação que o delito alcança nos meios de comunicação – escrito ou falado. Não se trata de dar crédito ao sensacionalismo de certos órgãos da imprensa, interessados em vender jornais, revistas ou chamar audiência para seus programas, mas não é menos correto afirmar que o juiz, como outra pessoa qualquer, toma conhecimento dos fatos do dia a dia acompanhando as notícias veiculadas pelos órgãos de comunicação. [...]
Outro fator responsável pela repercussão social que a prática de um crime adquire é a periculosidade (probabilidade de tornar a cometer delitos
) demonstrada pelo réu e apurada pela análise de seus antecedentes e pela maneira de execução do crime. Assim, é indiscutível poder ser decretada a prisão preventiva daquele que ostenta, por exemplo, péssimos antecedentes, associando-se a isso a crueldade particular com que executou o crime. [...] Em suma, extrai-se da jurisprudência o seguinte conjunto de
causas viáveis para autorizar a prisão preventiva, com base na garantia da ordem pública: a)
gravidade concreta do crime
; b)
envolvimento com o crime organizado
; c) reincidência ou maus antecedentes do agente e
periculosidade
; d)
particular e anormal modo de execução do delito
; e) repercussão efetiva em sociedade, gerando real clamor público. O ideal é a associação de, pelo menos, dois desses fatores
.

(
In
Código de Processo Penal Comentado, 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, pp. 1147 a 1150)
Destacamos

Destarte, embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, para evitar a sua reiteração delitiva, satisfazendo, por conseguinte, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal.

Além do mais, tem-se que a Lei n. 12.403/11, modificando o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, estabeleceu de forma clara e insofismável que "
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
". Destarte, por disposição legal a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente, que, no caso em tela, como afirmado alhures,
trata-se de indivíduo
renitente na prática delitiva.

Dessa maneira,
impende registrar
que, na hipótese, é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, eis que a prisão provisória do paciente se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando-se, pois, que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública.

Por derradeiro, deve ser ressaltado que os atributos pessoais favoráveis
do paciente
,
de per si
, não ensejam a restituição da
sua
liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.”

Posto isso, em consonância com o parecer da cúpula ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor
Jefferson de Campos
; por consequência,
denego a ordem de habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024